Tribunal: TJMT
Processo: 1012469-83.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012469-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), ORLEI DA SILVA MOREIRA - CPF: 025.912.921-67 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012469-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLEI DA SILVA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DA RETOMADA DO AUTOMÓVEL – OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL – ARGUMENTO DESCABIDO – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – MORA NÃO AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE VEDADA PELO TJ -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

Se a parte não apresenta argumentos capazes de desconstituir a mora, mantém-se a liminar, visto que se trata de pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula n. 72/STJ).

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo
a quo
é vedada pois configura supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012469-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLEI DA SILVA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012469-83.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que a retomada do automóvel em cenário atípico decorrente da pandemia da Covid-19 não contribui na prevenção do contágio pois impede que se cumpra a recomendação de isolamento/distanciamento social num momento
excepcionalíssimo por tratar-se de fato fortuito e de força maior
.

Aduz que
não restou configurada a mora, tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade
, com juros exorbitantes.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (ID 46555485).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 50888478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012469-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ORLEI DA SILVA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que, no atual cenário atípico decorrente da pandemia da Covi-19, a decisão pela retomada do veículo fere a recomendação de distanciamento social, necessária nesta situação
excepcionalíssima por tratar-se de fato fortuito e de força maior
.

O argumento é descabido visto que, conforme consignado na inicial, ele está inadimplente com as prestações desde 15/03/2019
e a liminar foi deferida em novembro do mesmo ano, portanto bem antes da disseminação da doença no Estado e até mesmo no país.

Vale destacar inclusive que questão similar já foi decidida por esta Câmara no AI 1012233-34.2020.8.11.0000.

Quanto à arguição de que os juros convencionados são excessivos, deve ser apresentada no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

De qualquer forma, conclui-se em cognição sumária que a taxa de juros fixada no contrato não é tão superior à praticada no mercado no período para justificar a revisão
(REsp 1.061.530/RS).

Dessa maneira, uma vez que o agravante não expôs motivos capazes de desconstituir a mora, deve ser mantida a liminar por força da Súmula 72 do STJ, pois cuida-se de requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade.

Posto isso,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020